Tribunal: STF
Processo: RE 1284531
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação, assim ementado:
    “APELAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE ADEQUAÇÃO.
    RECURSO ESPECIAL n° 1.495.146/MG. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09 pelo STF (RE 870.947). Recurso paradigma do Superior Tribunal de Justiça que trata da questão associada aos consectários de mora de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 870.947/SE. Juros e Correção monetária. Alteração da fundamentação empregada pelo julgado para adequação ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário paradigma. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. 
    DECISÃO MONOCRÁTICA READEQUADA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que: (i) “em prol da segurança jurídica, neste momento processual, ainda não é possível aplicar a tese fixada se não há certeza sobre o conteúdo do decisum, seus fundamentos, conclusões e extensão, razão pela qual deve ser integralmente aplicada a Lei n° 11.960/09”; (ii) “deverá ser mantida a aplicação da TR para fins de correção monetária até 25/03/2015.” 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator